Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711056-96.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelações interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 70863593) e Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli (ID 70863596) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Marcos Alexandre Araújo de Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular os negócios jurídicos de compra e venda de veículo e de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Como consequência das anulações, foi determinado que: (i) Marcos Alexandre Araújo de Sousa devolva o automóvel à comerciante de veículos; (ii) Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli devolva o valor recebido a título de sinal e efetue o pagamento de reparação por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. devolva as parcelas pagas do financiamento. O acórdão acostado ao ID 72598727 deu parcial provimento aos recursos interpostos e reformou a sentença para: (i) determinar que Cleuber Vargas Comércio de Veículos efetue a devolução, à instituição bancária, do montante liberado para o financiamento do veículo; e (ii) afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Pela petição de ID 73462943, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Marcos Alexandre Araújo de Sousa colacionam acordo celebrado entre si, assinado por seus respectivos patronos, e pugnam pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Previamente à vindicada homologação, em que se busca a constituição de novo título judicial, com base no art. 932, I, do CPC e art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT, determina-se a intimação das partes para esclarecerem o alcance do acordo, especialmente quanto à situação jurídica de Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli, que também integra a lide. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora